Tribunal: TJDFT
Processo: 0736824-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736824-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELAINE CRISTINA MELO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face de ELAINE CRISTINA MELO BARBOSA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública (ID 246704837), que nos autos da ação de cumprimento individual de sentença n. 0703804-35.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. Confira-se a decisão agravada: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ELAINE CRISTINA MELO BARBOSA, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução (ID 238906306). Foram anexados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 240790772. A decisão de ID 242254907 apreciou os argumentos apresentados pelas partes e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos. A contadoria judicial apresentou os cálculos no ID 242381846, tendo a autora se manifestado no ID 243057671 e o réu quedou-se silente (ID 246064554). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0702195-95.2017.8.07.0018, pendente apenas a fixação do valor devido e apuração de eventual excesso. A Contadoria Judicial apresentou o cálculo do valor devido no ID 242381846, o que não foi impugnado pela autora, tendo ela se limitado a afirmar que seus cálculos estão corretos. O réu, por sua vez, permaneceu silente. O valor pleiteado pela autora é superior àquele apurado pela Contadoria Judicial, o qual seguiu os parâmetros fixados no título judicial e na decisão de ID 242254907, assim, restou evidenciado que houve excesso de execução. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, que neste caso é o excesso de execução. A causa não apresenta complexidade jurídica, razão pela qual a verba será fixada no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e fixo o valor devido em R$ 8.414,58 (oito mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos). Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se as requisições de pequeno valor. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) há prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que busca desconstituir o título executivo judicial, sendo necessário suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da referida ação; 2) o título judicial constitui coisa julgada inconstitucional, sendo inexigível por violar os arts. 169, § 1o, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar 101/2000, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864; 3) há excesso de execução, pois a decisão agravada determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o montante que já inclui correção monetária e juros, o que configura anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico; 4) como se suscitou também a inexigibilidade da obrigação, há que se aguardar eventual e improvável trânsito em julgado que afaste a referida preliminar para que seja possível perquirir o pagamento de qualquer verba incontroversa;5) inexistes valores incontroversos a serem pagos. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória e impedir a expedição de requisições de pagamento sobre valores controvertidos. Ante o exposto, o Distrito Federal requer: a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória; b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; c) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); d) O reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; e) No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. f) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “3” supra. É o relatório. DECIDO. O Distrito Federal se insurge, entre outras questões, quanto à forma de aplicação da taxa SELIC, porque utilizada sobre o montante consolidado, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. O Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Assim, ainda que não proferida decisão determinando a suspensão, todos os processos do tema, como este em exame, deverão ser suspensos para evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade da interpretação do objeto da demanda. A suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, deste Código. Por outro lado, esta Relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, inc. V, “a” e 932, inc. I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo na origem até o julgamento do RE 1.516.074 RG /TO - Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC, uma vez que o tema SELIC é questão prejudicial ao pano de fundo do processo na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025 10:26:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador